Tribunal: TJMT
Processo: 1047672-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047672-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0002-08 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE METODOLOGIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM AFETADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de rescisão contratual de compra e venda de unidade imobiliária, que (i) rejeitou impugnação por excesso de execução; (ii) deferiu a penhora da integralidade de imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação; e (iii) indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução demanda produção de prova pericial contábil para apuração do quantum debeatur; (ii) saber se imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação pode ser penhorado para satisfação de dívida decorrente de condenação judicial; e (iii) saber se a pendência de recursos impede o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da metodologia de cálculo, envolvendo restituição de sinal, parcelas contratuais individualizadas, correção monetária desde cada desembolso e juros de mora, não se limita a mero cálculo aritmético, revelando matéria técnica apta a justificar a realização de perícia contábil, sob pena de comprometimento da exatidão executiva.

4.

O regime de patrimônio de afetação, instituído pelos arts. 31-A a 31-F da Lei nº 4.591/1964, com redação da Lei nº 10.931/2004, estabelece segregação patrimonial, de modo que o bem afetado somente responde por obrigações vinculadas à respectiva incorporação. Comprovada a averbação do regime na matrícula do imóvel, impõe-se reconhecer sua impenhorabilidade para satisfação de obrigação estranha ao patrimônio afetado.

5.

O cumprimento provisório da sentença é expressamente admitido pelo CPC/2015, não sendo a mera interposição de recurso, desprovido de efeito suspensivo, causa automática de paralisação da execução. Ausente decisão específica atribuindo efeito suspensivo, mantém-se o regular prosseguimento do feito, resguardada a reversibilidade dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de perícia contábil e afastar a penhora incidente sobre o imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, mantido o prosseguimento do cumprimento provisório.

Tese de julgamento:

“1. A controvérsia técnica sobre metodologia de cálculo no cumprimento provisório de sentença autoriza a realização de perícia contábil quando não se tratar de mero cálculo aritmético.

2. O imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, nos termos dos arts. 31-A e seguintes da Lei nº 4.591/1964, não responde por obrigações estranhas à incorporação imobiliária.

3. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença
.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000447-80.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADA: MARIA DA GLORIA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1041717-63.2023.8.11.0041, promovido por KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Consta dos autos que o cumprimento provisório decorre de sentença prolatada no processo nº 1016092-71.2016.8.11.0041, que julgou procedente ação de rescisão contratual, decretando a resolução do contrato de compra e venda de unidade imobiliária integrante do empreendimento denominado SKY VIEW PAIAGUÁS e condenando a requerida à restituição do valor pago a título de sinal, bem como de vinte e uma parcelas contratuais.

Iniciado o cumprimento provisório, a exequente apresentou memória de cálculo indicando débito atualizado. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução, alegando equívoco na aplicação dos encargos e postulando a realização de prova pericial contábil. Sustentou, ainda, a impossibilidade de penhora do imóvel matriculado sob nº 98.170 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, ao argumento de que o bem estaria submetido ao regime de patrimônio de afetação, nos termos da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, impenhorável. Requereu, por fim, a suspensão do cumprimento provisório em razão de recursos pendentes.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação, entendendo que os cálculos apresentados pela exequente observaram fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial e que a executada deixou de considerar integralmente as vinte e uma parcelas previstas na sentença. No que concerne à constrição patrimonial, deferiu a penhora da integralidade do imóvel matriculado sob nº 98.170. Determinou, contudo, que eventuais atos expropriatórios aguardassem o trânsito em julgado do processo principal.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o imóvel encontra-se formalmente afetado, constituindo patrimônio segregado destinado exclusivamente à consecução do empreendimento e à proteção dos adquirentes, não podendo responder por dívida estranha ao patrimônio afetado.

Defende que a condenação judicial não se confunde com obrigação vinculada estruturalmente à incorporação, tratando-se de responsabilidade patrimonial da incorporadora. Reitera a necessidade de suspensão da execução provisória até a estabilização definitiva da decisão.

O preparo foi recolhido – Id. 340517889.

A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal apresenta tríplice dimensão: a validade da constrição sobre imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, a pretensão de suspensão do cumprimento provisório da sentença e a necessidade de produção de prova pericial contábil para adequada apuração do valor executado.

Inicialmente, quanto à impugnação ao cumprimento provisório, verifica-se que a executada alegou excesso de execução, sustentando divergência na metodologia de cálculo adotada pela exequente, especialmente no que concerne à incidência de juros, atualização monetária e consideração das parcelas contratuais.

Embora o Juízo de origem tenha concluído pela correção dos cálculos apresentados pela exequente, a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, dependente de verificação contábil minuciosa, sobretudo diante da complexidade dos parâmetros fixados na sentença exequenda — restituição de sinal, vinte e uma parcelas contratuais individualizadas, correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O cumprimento provisório de sentença não afasta o direito da parte executada de ver apreciada, com rigor técnico, a alegação de excesso de execução. A rejeição da impugnação, sem a produção de prova técnica quando existente controvérsia aritmética plausível, pode comprometer a exatidão do
quantum debeatur.

A prova pericial contábil, nesse contexto, não se revela protelatória, mas instrumento de precisão jurisdicional. O processo executivo deve se orientar pelo princípio da exatidão do título e da correspondência entre o valor exigido e o efetivamente devido.

Ademais, entendo que inexiste nenhum prejuizo para ambas as partes a realização de pericia contábil aos autos. Assim, entendo por reconhecer a

necessidade de realização de perícia contábil para apuração do real montante devido, com observância estrita dos critérios fixados no título judicial transitado em julgado, facultando-se às partes a formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Cito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL.
A controvérsia não se limita à matéria exclusivamente de direito e nem a questões solucionáveis por meio de mero cálculo aritmético . Necessidade de perícia contábil, com escopo de apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos colacionadas nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação provido.

(TJ-SP - APL: 10015081720168260094 SP 1001508-17 .2016.8.26.0094, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 03/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017)

Superada essa questão, passa-se à análise da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 98.170 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

A Lei nº 10.931/2004 introduziu substancial modificação no sistema das incorporações imobiliárias ao instituir o chamado patrimônio de afetação, inserindo os arts. 31-A a 31-F na Lei nº 4.591/64. O núcleo estrutural do instituto reside na segregação patrimonial:
o terreno e as acessões objeto da incorporação, bem como os bens e direitos a ela vinculados, permanecem apartados do patrimônio geral do incorporador, formando massa autônoma destinada exclusivamente à consecução do empreendimento e à satisfação das obrigações correlatas.

Analisando a matricula do imóvel, é incontroverso que o bem encontra-se submetido ao regime de patrimônio de afetação, conforme averbação registral, inclusive com construção em andamento. O instituto, introduzido pela Lei nº 10.931/2004, estabelece segregação patrimonial destinada à consecução da incorporação imobiliária e à proteção dos adquirentes.

O art. 31-A, §1º, da Lei nº 4.591/64 dispõe que o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens do incorporador e somente responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.

Colaciono a matricula:

A jurisprudência:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – IMPENHORABILIDADE. Irresignação contra a respeitável decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da executada (agravada), sob o fundamento de que a penhora incidiu sobre patrimônio de afetação desta.
A incorporação imobiliária, por constituir operação econômica destacável do patrimônio da empresa incorporadora, pode ser habilitada como patrimônio autônomo e, nessa condição, só responde por dívidas vinculadas ao próprio empreendimento imobiliário, preservando, desse modo, os recursos destinados à execução da obra e à entrega dos imóveis aos adquirentes. Prova dos autos (extrato bancário e averbação na matrícula do imóvel) suficiente no sentido de que o valor constrito integra o patrimônio de afetação da agravada, sendo por isso impenhorável, nos termos dos artigos 31-A e 31-B da Lei 4 .591/64 e do artigo 833, XII, do CPC. Ainda que a obra tenha sido concluída, o patrimônio a ela vinculado permanece sob regime de afetação até a entrega de todas as unidades autônomas aos respectivos adquirentes, o que ainda não ocorreu "in casu". Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido
.
(TJ-SP - AI: 21620183620208260000 SP 2162018-36.2020.8.26 .0000, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 21/09/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução de título extrajudicial. decisão que determinou a impenhorabilidade de metade dos valores bloqueados. insurgência da exeQUENTE . preliminar. intempestividade do presente agravo de instrumento não reconhecida. insurgência protocolada no último dia do prazo. preliminar afastada . mérito. impenhorabilidade do patrimônio de afetação (art. 833, XII, do CPC e 31-A da Lei 4.591/67) . valores bloqueados na conta corrente de titularidade da agravaDA que encontram identidade de valores, consumidor adquirente pagante e contrato firmado para aquisição das unidades imobiliárias em quase totalidade do bloqueio. patrimônio de afetação comprovado. impenhorabilidade reconhecida. recurso conhecido e IMprovido
. (TJ-SC - AI: 50139184520208240000 TJSC 5013918-45.2020.8.24 .0000, Relator.: GUILHERME NUNES BORN, Data de Julgamento: 30/07/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel submetido ao regime de afetação, afastando a penhora da integralidade do bem.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do cumprimento provisório, não procede a insurgência.

O sistema processual vigente admite expressamente o cumprimento provisório da sentença quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo automático. A suspensão depende de decisão específica atribuindo efeito suspensivo, o que não se verifica nos autos.

A mera pendência de recurso às instâncias superiores não paralisa a eficácia executiva do título judicial. Ademais, eventual expropriação já se encontra condicionada ao trânsito em julgado, preservando-se a reversibilidade da tutela executiva.

Não se evidencia, portanto, risco concreto e atual que justifique a paralisação da execução.

Dessa forma, a solução que melhor harmoniza efetividade jurisdicional, segurança jurídica e proteção ao patrimônio de afetação consiste em: determinar a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido; reconhecer a impenhorabilidade do imóvel afetado; e manter o regular prosseguimento do cumprimento provisório, rejeitando-se o pedido de suspensão.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a penhora sobre o referido imóvel, bem como determinar a realização de perícia contábil no feito, todavia, rejeito o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026